Tribunal: TJSP
Processo: 2241796-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO - Prevenção da C. 20a Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento anterior de recurso de apelação, tirado da fase de conhecimento da ação indenizatória, atualmente em fase de cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração

Ementa:
"AGRAVO DE INSTUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO - Prevenção da C. 20a Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento anterior de recurso de apelação, tirado da fase de conhecimento da ação indenizatória, atualmente em fase de cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica que é mero desdobramento - Aplicação do art. 105 do Regimento Interno do E. TJSP – Precedentes - Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do NCPC, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento".